Tribunal: TJMT
Processo: 1016448-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016448-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), JOANI VELHO DE OLIVEIRA - CPF: 987.858.261-20 (AGRAVANTE), MARILZE PACKER - CPF: 834.347.801-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

APELADO
S
:
JOANI VELHO DE OLIVEIRA e
MARILZE PACKER

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM OUTRA AÇÃO. AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO AUTOMÁTICO DA CONSTRIÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Joani
Velho de Oliveira e
Marilze

Packer
contra decisão interlocutória proferida nos autos de embargos à execução, que deferiu a gratuidade da justiça e atribuiu efeito suspensivo ao feito executivo, mas indeferiu o levantamento de ativos financeiros bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 56.125,03, ao fundamento de que a garantia do juízo constitui pressuposto para a suspensão da execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida aos agravantes, diante da alegação de existência de patrimônio rural e de direitos de lavra mineral; (
ii
)
estabelecer se a suspensão da exigibilidade do título em outra demanda autoriza o levantamento imediato dos valores bloqueados via SISBAJUD; e (
iii
) determinar se a alegação de natureza alimentar ou de subsistência dos valores bloqueados justifica a liberação da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera titularidade de patrimônio imobiliário não afasta, por si só, a gratuidade da justiça, pois a hipossuficiência deve ser aferida a partir da capacidade financeira atual da parte para suportar os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência ou da continuidade de sua atividade econômica.

A inexistência de faturamento regular, a manutenção de contas bancárias com saldos negativos e o elevado endividamento decorrente de frustrações de safra e adversidades climáticas justificam a manutenção da gratuidade da justiça, ausente prova concreta de alteração superveniente da situação econômica dos agravantes.

O efeito suspensivo concedido aos embargos à execução exige a prévia garantia do juízo, conforme o art. 919, § 1o, do CPC, razão pela qual a suspensão da marcha executiva não se confunde com a nulidade ou desconstituição imediata da penhora já realizada.

A suspensão liminar da exigibilidade do título em outra comarca não impõe o levantamento automático dos valores bloqueados, pois a constrição conserva sua finalidade de resguardar o resultado útil do processo e de evitar a frustração da execução caso os embargos sejam julgados improcedentes.

O levantamento integral da garantia, sob o fundamento de suspensão da execução, geraria desequilíbrio processual injustificado
e retiraria da exequente a segurança patrimonial preservada pela constrição.

A liberação da própria garantia que viabiliza o efeito suspensivo dos embargos configuraria contradição pragmática, pois a lei exige a garantia do juízo como pressuposto para a suspensão do feito executivo.

A decisão de origem preserva o equilíbrio processual ao liberar o montante bloqueado em duplicidade e manter apenas a quantia necessária para cobrir o valor principal do título discutido.

A alegação de impenhorabilidade por natureza de subsistência não prospera quando ausente prova contundente de que o valor bloqueado constitui o único recurso disponível para a sobrevivência básica dos recorrentes, especialmente diante da escala empresarial das operações rurais desenvolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A mera titularidade de patrimônio imobiliário não impede a concessão ou manutenção da gratuidade da justiça quando a parte demonstra incapacidade financeira atual para arcar com os custos do processo. 2. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. 3. A suspensão da exigibilidade do título em caráter liminar não acarreta o levantamento automático de penhora ou bloqueio já efetivado. 4. A constrição patrimonial deve ser mantida quando necessária à preservação do resultado útil da execução e ausente prova de impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1005107-25.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Joani
Velho de Oliveira e
Marilze

Packer
objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos dos Embargos à Execução no 1015047-29.2025.8.11.0037.

O magistrado de primeiro grau, ao examinar o pedido de tutela provisória, deferiu a gratuidade da justiça e atribuiu efeito suspensivo ao feito executivo correlato, fundamentando-se na presença da probabilidade do direito.

Todavia, indeferiu o pedido de levantamento dos ativos financeiros bloqueados via sistema SISBAJUD no montante de R$ 56.125,03, sob o argumento de que a manutenção da garantia constitui pressuposto indispensável para o sobrestamento da marcha processual, conforme dicção do artigo 919, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega
m
, em síntese,
a existência de uma incoerência lógica no provimento judicial combatido.

Argumentam que a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário que lastreia a execução de origem foi suspensa por decisão judicial anterior, exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Poxoréu nos autos da Ação Declaratória no 1001162-17.2025.8.11.0014.

Defendem que a ausência de exigibilidade do título retira o fundamento jurídico da execução, tornando a constrição patrimonial ilegal.

Aduzem ainda que os valores bloqueados possuem natureza de subsistência e que a indisponibilidade financeira compromete o exercício de suas atividades rurais, motivo pelo qual pugnam pela liberação imediata da quantia.

O pedido de tutela recursal liminar foi indeferido por este Relator, diante da ausência de comprovação dos requisitos legais autorizadores da medida, conforme se extrai do
ID no 361628867.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

isento do recolhimento de
custas

judiciais
.
(ID 362087875)

A Cooperativa agravada apresentou contrarrazões arguindo, em sede preliminar, a necessidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, colacionando documentos que indicariam patrimônio imobiliário e direitos de lavra mineral em nome dos agravantes. No mérito, defende a higidez da decisão recorrida, ressaltando que o efeito suspensivo dos embargos exige a prévia garantia do juízo e que a suspensão da exigibilidade deferida em outra jurisdição possui caráter precário, não autorizando a desconstituição da garantia já hígida.

(ID

367429366
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

APELADOS:
JOANI VELHO DE OLIVEIRA
e
MARILZE PACKER

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
Joani
Velho de Oliveira e
Marilze

Packer
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos dos Embargos à Execução no 1015047-29.2025.8.11.0037.

A decisão combatida, embora tenha deferido os benefícios da gratuidade da justiça e atribuído efeito suspensivo aos embargos por reconhecer a probabilidade do direito, indeferiu o pedido de liberação imediata dos valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 56.125,03.

O magistrado singular fundamentou sua negativa na premissa de que a garantia do juízo é
pressuposto
indispensável para a suspensão da marcha executiva, nos termos do artigo 919, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, e que a manutenção da constrição visaria resguardar o resultado útil do processo.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

1.
Preliminar suscitada em contrarrazões
.

1.1.

Da justiça gratuita concedida ao recorrente.

Antes do exame do mérito recursal, impõe-se a análise da impugnação ao benefício da gratuidade da justiça formulada pela Cooperativa agravada em sede de contrarrazões.

A insurgência da recorrida funda-se, em síntese, na alegada existência de patrimônio rural em nome dos agravantes, bem como em suposta exploração de atividade mineral, circunstâncias que, em seu entender, afastariam a hipossuficiência econômica anteriormente reconhecida.

Todavia, a tese não comporta acolhimento.

A orientação jurisprudencial consolidada é no sentido de que a mera titularidade de patrimônio imobiliário não constitui, por si só, óbice à concessão ou manutenção da gratuidade da justiça, uma vez que a aferição da hipossuficiência deve considerar, sobretudo, a capacidade financeira atual da parte para arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência ou da continuidade de sua atividade econômica.

No caso concreto, os agravantes demonstraram, de modo suficientemente robusto, a inexistência de faturamento regular, a manutenção de contas bancárias com saldos negativos e o elevado endividamento decorrente de frustrações de safra e adversidades climáticas, elementos que foram devidamente valorados pelo Juízo de origem ao reconhecer a incapacidade financeira momentânea dos recorrentes.

Não havendo prova concreta de alteração superveniente da situação econômica que ensejou a concessão da benesse, impõe-se a manutenção da gratuidade da justiça deferida aos agravantes.

Mérito Recursal.

2.1.
Da inexigibilidade do título e da ilegalidade da manutenção da
constrição
.

No que tange ao cerne da controvérsia, verifico que a pretensão dos agravantes de levantamento integral do numerário bloqueado não encontra respaldo na exegese sistemática do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau. A questão central reside no fato de que o efeito suspensivo concedido nos embargos à execução possui como condição
sine

qua
non
a garantia do juízo, conforme estabelece o artigo 919, parágrafo primeiro, do diploma processual civil.

Com efeito, ao atribuir efeito suspensivo aos embargos, o magistrado de origem acolheu a tese da probabilidade do direito baseada na suspensão da exigibilidade deferida em outra comarca. Contudo, tal suspensão do processo executivo não se confunde com a nulidade ou desconstituição imediata da penhora já realizada. A garantia do juízo visa resguardar o resultado útil do processo, assegurando que, caso os embargos sejam julgados improcedentes ao final, o credor não se depare com a completa frustração da execução.

Diferentemente do que sustentam os agravantes, a suspensão da exigibilidade do título em caráter liminar não impõe o automático levantamento de valores já arrestados ou penhorados. O caráter conservativo da penhora deve prevalecer sobre o interesse de disponibilidade financeira do devedor enquanto perdurar a incerteza jurídica sobre o débito. Admitir o levantamento integral do bloqueio sob o pretexto de suspensão da execução retiraria da Cooperativa exequente qualquer segurança patrimonial, gerando um desequilíbrio processual injustificado.

Nesse trilhar, a jurisprudência
hodierna
consolida o entendimento de que a concessão de efeito suspensivo aos embargos exige que a execução esteja garantida, e que a suspensão do processo não acarreta o levantamento das constrições já efetuadas.

A propósito, colaciono precedente desta Corte em caso análogo:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – MANUTENÇÃO DA PENHORA –
POSSIBILIDADE – GARANTIA DO JUÍZO QUE É PRESSUPOSTO PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO (ART. 919, § 1o, CPC) – LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS QUE SE MOSTRA TEMERÁRIA –
PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, exige-se, além da probabilidade do direito e do perigo de dano, que o juízo esteja garantido. A suspensão da execução impede apenas a prática de novos atos expropriatórios, mas não impõe o levantamento de penhora ou bloqueio já realizado, que deve permanecer hígido até o desfecho da lide."
(TJMT - AI 1005107-25.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023).

Desta feita, entendo que s
e a lei exige a garantia para suspender o feito, a liberação dessa mesma garantia em sede de tutela provisória configuraria uma contradição pragmática.

Nesta senda, a
decisão de origem, inclusive, demonstrou equilíbrio ao exercer o juízo de retratação parcial para liberar o montante bloqueado em duplicidade, sanando o excesso de execução e preservando apenas a quantia necessária para cobrir o valor principal do título discutido.

Por fim, quanto à alegação de impenhorabilidade por natureza de subsistência, não vislumbro nos autos prova contundente de que o valor bloqueado seja o único recurso disponível para a sobrevivência básica dos recorrentes, mormente diante da escala empresarial de suas operações rurais.

Aliás, a
indisponibilidade de ativos financeiros, neste patamar, reflete um ônus processual ordinário daquele que figura no polo passivo de uma execução de título extrajudicial.

Em síntese, a manutenção da garantia é medida de prudência judicial que harmoniza o direito de defesa com a eficácia da futura tutela jurisdicional, não havendo ilegalidade ou teratologia no
decisum
agravado que justifique sua reforma por este Colegiado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de
Agravo de Instrumento e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

mantendo íntegra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu o levantamento do valor bloqueado de R$ 56.125,03 (cinquenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e três centavos).

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026